Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705558-97.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUUH MEAT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS S/A APELADO: STOIC CAPITAL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MUUH MEAT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS S/A contra a sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por STOIC CAPITAL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça. A decisão de ID 62434355 indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. O Apelante recolheu o preparo intempestivamente, tendo em vista que teve ciência da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em 08/08/2024 (quinta-feira), e efetuou o pagamento e a juntada do comprovante aos autos somente em 19/08/2024 (segunda-feira). O recolhimento intempestivo do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849).” Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na sentença. Publique-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator